Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. REFORMA. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face daSúmula231do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
3. Conforme consta no depoimento da testemunha policial, o réu atingiu a metade do iter criminis quando foi abordado, de modo que o patamar de redução pela tentativa deve ficar em 1/2.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.